Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-26.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. FORUM SHOPPING. ESCOLHA DO AUTOR NO FORO DE AJUIZADO DA AÇÃO. ART. 101 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor/recorrente interpôs recurso inominado em face de sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível do Gama que declinou de ofício da competência, por entender que não compete ao recorrente propor ação no domicílio do réu, por se tratar de incompetência absoluta em virtude da matéria e da facilitação de defesa do consumidor.
3. A sentença prolatada evidencia típica construção defensiva com fundamento inexistente no ordenamento jurídico (enunciado no 33 de Súmula de Jurisprudência dominante do STJ), haja vista que por expressa e cristalina disposição legal a ação pode ser proposta no domicílio do autor, na forma do art. 101, I do CDC, tratando-se de verdadeiro fórum shopping, em que cabe a escolha ao autor propor no domicílio do réu, o que de ordinário acontece nas ações judiciais, ou no seu domicílio. Essa norma se torna mais cristalina ao ler o disposto no art. 4o, I da Lei no 9.099/1995. Dispensaria qualquer citação jurisprudencial ante a clareza da norma, contudo, conforme consta do CDC na visão do TJDFT, “A competência territorial das ações ajuizadas pelo consumidor, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz. O consumidor tem o direito de escolher o foro de sua conveniência, sob pena de dificultar o acesso ao Judiciário”, nesse sentido, cita-se: Acórdão 1217909, 07132835620198070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019.
4. Inviável o julgamento imediato do mérito da causa, por aplicação da teoria da causa madura, porquanto o processo não está em condições de imediato julgamento (art. 1.013, § 3o do CPC e Enunciado no 160 do FONAJE) haja vista inexistir contestação nos autos.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada, para declarar a competência do 2o Juizado Especial Cível do Gama, fórum de domicílio do réu, para processamento e julgamento das ações que versam sobre direito do consumidor, a escolha do autor.
6. Sem custas e honorários advocatícios, por inexistir recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).